Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Legítimo o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003. A reiteração delitiva do acusado, aliada a gravidade concreta dos crimes objeto da ação penal, justifica a prisão do paciente, sendo patente a possibilidade de que solto volte a delinquir.
2. Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso a prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. A não decretação da prisão representa indesejável sensação de impunidade, que incentiva o cometimento de crimes e abala a credibilidade do Poder Judiciário. Precedentes.
3. O prazo para a efetivação da instrução processual não é fatal nem improrrogável, devendo ser analisado caso a caso à luz do princípio da proporcionalidade, podendo ser dilatado conforme as circunstâncias do processo. Na hipótese, a atividade jurisdicional não tem se desenvolvido com a alegada demora excessiva, e a evolução processual ocorreu conforme previsto nas normas legais. Considerando que a continuidade da audiência de instrução e julgamento está agendada para data próxima, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.
4. ORDEM DENEGADA.